Tribunal: TJMT
Processo: 1046147-58.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046147-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL -
ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO –
EQUÍVOCO QUANTO AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO NA SENTENÇA
-
CORREÇÃO

–
POSSIBILIDADE
–

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1046147-58.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: HDI SEGUROS S/A

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
HDI SEGUROS S/A
em
face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suma, a insurgência se fundamenta na alegação de que, enquanto a sentença de primeiro grau havia fixado os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, o acórdão, ao majorá-los em grau recursal constou de 15% para 20% sobre o valor da causa, incorrendo no alegado equívoco.

A parte recorrente requer, portanto, o acolhimento dos embargos para que seja esclarecida a obscuridade, eliminada a contradição e corrigido o erro material relativo ao equívoco no percentual de honorários (Id 309766352).

A apelada, em contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e que o acórdão foi devidamente fundamentado, claro e sem vícios, postulando pela rejeição dos aclaratórios e confirmação da decisão colegiada (Id. 3119655853).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação
.”

Para tanto, inconformada a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, concernente ao percentual dos honorários sucumbenciais majorados em grau recursal.

Pois bem. Inicialmente, registro que

o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378)”
(
in
Código de
Processo
Civil, 46ª ed. Theotônio Negrão, pag. 556)

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
”

(TJ-MT 10225068020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

No caso específico, os aclaratórios merecem acolhimento.

Isso porque embora a sentença tenha constado “
CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro
em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil
” verifica-se que no voto embargado constou “
majoro, os honorários em grau recursal, de
15 para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa”
.

Por isso, se faz necessário, a correção do acórdão, para retificar ao percentual dos honorários quando da majoração em grau recursal.

Assim, onde se lê:

“Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro,
os honorários em grau recursal, de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC”.

Leia-se:

“Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro,
os honorários em grau recursal, de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC
”.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes,
tão somente para corrigir o
erro

material apontado
, na forma da fundamentação supra
,
mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025